Tribunal: STF
Processo: RE 73076
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA PARA COBRANÇA DE ALUGUEIS, JUROS, HONORARIOS E CUSTAS
PRE-ESTABELECIDOS EM CONTA UNILATERAL ELABORADA PELO AUTOR.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU DA INSTÂNCIA. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA
A LEI, NEM DE DISSIDIO DE JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.